Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade (parágrafo quarto). A apelante olvidou-se da formalidade legal, uma vez que juntou comprovante de pagamento que não corresponde à guia bancária colacionada (ID. 56935532). A inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento da apelação. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC . Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15